Tribunal: TJMT
Processo: 1027223-50.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027223-50.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ENGESUL LTDA - CNPJ: 32.939.613/0001-85 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANO À IMAGEM. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM ELEVADOR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e reparação de
dano
à imagem em face da concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação do nexo de causalidade entre supostas oscilações de energia elétrica e os danos materiais alegados, apta a ensejar a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

1.
A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta da empresa e o prejuízo suportado pelo consumidor.

2.
Embora a parte autora tenha apresentado laudos técnicos elaborados unilateralmente, tais documentos não possuem força probatória suficiente para comprovar a relação direta entre as oscilações de energia e o incêndio no elevador.

3.
O Relatório Técnico EMT, elaborado pela concessionária, demonstrou a inexistência de registros de oscilações elétricas na unidade consumidora na data do incidente.

4.
A parte autora realizou o reparo do elevador antes de notificar a concessionária, impossibilitando a verificação da suposta falha na prestação do serviço e comprometendo a comprovação do nexo causal.

5.
Depoimentos colhidos em juízo não foram suficientes para demonstrar a relação de causalidade entre as oscilações elétricas e o incêndio, baseando-se apenas em relatos indiretos.

6.
A ausência de prova inequívoca do nexo de causalidade inviabiliza a responsabilização da concessionária de energia elétrica, tornando incabível a indenização pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de apelação
desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço.

2.
A mera apresentação de laudos técnicos unilaterais não é suficiente para comprovar o nexo causal entre oscilações de energia e dano alegado.

3.
A realização de reparos antes da notificação da concessionária impede a verificação da suposta falha e compromete a demonstração do nexo de causalidade, inviabilizando a indenização.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º;
CDC,
arts
. 14 e 22; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MA, Apelação Cível nº 0001205-96.2013.8.10.0085, Rel. Des. Ricardo Tadeu
Bugarin

Duailibe
, j. 21/10/
2019;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10454498620228110041, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ENGESUL
LTDA.
contra a sentença de ID 257119696, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais c/c reparação de
dano
à imagem
, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou improcedente a demanda.

A Apelante sustenta, em suma, que o Edifício
Cezanne
, de sua propriedade, sofreu danos estruturais em um de seus elevadores em razão de uma suposta sobrecarga de energia elétrica ocorrida no dia 29/12/2021. Afirma que as oscilações de energia causaram um superaquecimento das instalações elétricas do prédio, culminando em um incêndio no quadro de comando do elevador.

Salienta que há laudos técnicos que atestam que o incêndio decorreu de oscilações elétricas e que tentou resolver a questão administrativamente com a empresa Apelada, porém, sem sucesso.

Argumenta que o Relatório Técnico EMT, apresentado pela Apelada, não pode ser considerado como prova absoluta, uma vez que teria sido elaborado unilateralmente pela própria concessionária.

Aduz, ainda, que o mencionado relatório não está em conformidade com as regras da normativa que o criou.

Diante dessas considerações, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de condenar a Apelada pelos danos experimentados pela Apelante, bem como pela inversão
dos
ônus de sucumbência.

Em suas contrarrazões (ID 257119701), a Apelada sustentou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, diante da ausência de preparo recursal. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

Na decisão contida no ID 258665152, foi deferido o pleito de parcelamento do preparo.

O Apelante comprovou o pagamento da primeira parcela do preparo (ID 259538679).

O recurso é t
empestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
ação de indenização por danos materiais cumulada com reparação de
dano
à imagem
, proposta por
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ENGESUL
LTDA.
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Segundo a autora, em 29/12/2021, após várias oscilações de energia, houve um superaquecimento das instalações dos elevadores, resultando em um incêndio que atingiu um dos elevadores, os cabos e os quadros de distribuição, causando danos materiais no valor de R$ 77.931,11 (
setenta e sete mil, novecentos e trinta e
um reais e onze centavos).

Aduz, ainda, que, diante da falha na prestação do serviço, a requerida deve arcar com o pagamento de danos morais.

Após o devido processo legal, o douto Juízo singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando sua decisão nos seguintes termos
(ID 257119696)
:

“(...)

Construtora
Engesul

Ltda

ingressou neste juízo com
a presente
“Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Reparação de Dano à Imagem” em desfavor de
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
,

concessionária de serviço público, para condenar a empresa ré ao pagamento de danos materiais e danos à imagem.

Pois bem, depois de acurada análise das razões de fato e direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento.

A responsabilidade da empresa ré é objetiva, porquanto se trata de concessionária prestadora de serviço público, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

O artigo 927 do Código Civil prevê:
“Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando
a
comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, § 6º e
175 ,
ambos da Constituição Federal.

No caso em exame, embora os documentos juntados pela parte autora de (ID 103148701, ID 103148702 e ID 103148710) atestem a ocorrência do dano, a rigor não evidenciam, com a necessária segurança, o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação dos serviços pela empresa ré.

Com efeito, verifica-se que os documentos mencionados, além de terem sido produzidos unilateralmente, relatam de forma genérica que os danos foram causados por oscilações elétricas. Contudo, isso não é suficiente para reconhecer o dever de indenizar da empresa ré. Vejamos:

A Inspeção Técnica – Carga Elétrica em Elevador de (ID 103148702) concluiu que:
“a queima/incêndio dos equipamentos averiguados se deu em razão de significativa oscilação de energia (sobrecarga), cujo pico de tensão em volume superior ao suportado pelas barreiras de segurança na entrada do quadro de comando ocasionou o incêndio e queima dos componentes”.

O relatório da análise do incidente ocorrido no elevador do Res.
Cezanne
nº 160570 de (ID 103148701) concluiu que:
“conclui-se que o incidente ocorreu devido
a
ocorrência de oscilações de energia”.

Lado outro, não obstante os relatórios produzidos unilateralmente pela parte autora tenham corroborado que o incidente ocorreu em razão da oscilação de energia, verifica-se que a empresa ré comprovou por meio do Relatório Técnico EMT [elaborado em conformidade com o Módulo
9
do PRODIST] de (ID 107902768)a inexistência de qualquer ocorrência de oscilação no sistema de energia da parte autora na data do sinistro, concluindo:
“Para os casos dos relatórios em que não há nenhum evento registrado, os mesmos aparecem sem informação do tipo de evento, data e horário, constando apenas a identificação do relatório, contudo devem compor o processo de ressarcimento de danos para demonstrar que foram gerados os relatórios do sistema elétrico da
concessionária, comprovando assim a inexistência de ocorrência para a data e horário informado pelo cliente. Estes relatórios estão amparados pelas Resoluções Normativas e PRODIST, ambos emanados pela Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL”.

Assim, a empresa ré se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, qual
seja,
demonstrar/comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos das partes autoras, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Portanto, constata-se que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação de serviços da empresa ré, não sendo devida a indenização pleiteada.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015085-97.2023.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024
)

(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041213-28.2021.8.11.0041, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2023)

(...)
(TJ-MT - AGR:
10089357120218110041, Relator
: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

Inexistindo demonstração satisfatória do nexo entre a atividade desenvolvida pela concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos de titularidade da consumidora, não se revela possível imputar
à
fornecedora o dever de ressarcir a usuária pelos valores desembolsados para reparo.

Além disso, registra-se que,
tendo sido realizado o conserto do equipamento sem a comunicação e autorização da concessionária de serviço público, é descabido o pagamento de indenização material, diante da caracterização da excludente de responsabilidade.

Dessa forma, conforme narrado pela parte autora na petição inicial, o sinistro ocorreu no dia 29/12/2021 e os reparos foram concluídos no dia 13/06/2022, conforme nota fiscal de (ID 103148701); em contrapartida, a empresa ré foi notificada dos prejuízos causados somente no dia 28/10/2022, com protocolo de atendimento de nº 87216266 de (ID 103148695), e com negativa de ressarcimento em 01/11/2022 (ID 103148697).

Nesse sentido, é a jurisprudência:

(...)
(TJ-MG - AC: 10000205711740001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior
, Data
de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

A responsabilidade civil exige a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre o ato imputado ao réu e os danos efetivamente suportados pelo autor. Assim, estando presentes as excludentes da responsabilidade civil,
só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Reparação de Dano à Imagem” por
CONSTRUTORA ENGESUL LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, concessionária de serviço público, também com qualificação nos autos, e
condeno

a parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
”

Pois bem
.

De início, não conheço da alegação do apelado quanto à ausência de preparo recursal, uma vez que o apelante pleiteou o parcelamento, o qual foi deferido por este Magistrado (ID 258665152). Além disso, já houve o pagamento da primeira parcela, conforme se verifica no ID 259538679, motivo pelo qual passo ao julgamento do recurso.

A
controvérsia
se
cinge à análise da responsabilidade da concessionária de energia pública pelos danos supostamente causados por oscilações de energia à empresa requerente.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando
à
comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, embora os danos tenham sido efetivamente comprovados, inexiste nos autos prova robusta e inequívoca capaz de demonstrar que realmente estavam ocorrendo oscilações de energia no local e se essas oscilações foram, de fato, a causa direta do incêndio.

Destaca-se que não há nenhum documento que comprove que o apelante tenha notificado
à
concessionária de energia a respeito das oscilações que supostamente ocorriam no local, além do fato de ter encaminhado notificação acerca do dano ocorrido apenas após mais de 10 (dez) meses do evento.

A apelante somente acionou a apelada após a realização da reparação dos danos, ou seja, como destacado, após mais de dez meses, o que impossibilitou a verificação da responsabilidade da concessionária pelo dano em questão.

Ademais, embora o laudo apresentado pela parte autora indique a possibilidade de oscilações elétricas, trata-se de um documento elaborado unilateralmente pela empresa responsável pelos elevadores, o que inviabiliza a aferição de sua imparcialidade.

Além disso, as testemunhas ouvidas em juízo não demonstraram, com clareza, que o fato decorreu das oscilações elétricas, baseando-se apenas em alegações de terceiros, que afirmaram ter ouvido que essa teria sido a causa.

Logo, entendo que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita da concessionária de energia e o dano suportado.

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre o alegado defeito e a atuação da concessionária de energia elétrica, o que impede, por indispensabilidade, a sua responsabilização civil, ainda que, neste caso, seja de natureza objetiva.

Nesse sent
ido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO.

AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1
. A responsabilidade da empresa concessionária prestadora do serviço de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da
Republica
e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
sendo-lhe atribuído
o dever reparatório quando demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o dano.
2. Situação dos autos em que o contexto probatório não se mostra suficiente a efeito de firmar a responsabilidade civil da concessionária de energia, diante da ausência de comprovação do fato jurídico que ampara a pretensão, qual seja, de que o incêndio que atingiu o estabelecimento da empresa Apelante, tenha sido causado em razão de oscilação de energia elétrica. 3. Não tendo o demandante se desincumbido do ônus que lhe recai, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, deixando de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos por ele suportados, a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e improvida. 5. Unanimidade.
”
(TJ-MA - AC: 00012059620138100085 MA 0284102019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 21/10/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS –
SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO OCORRIDO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – REPARAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da
dialeticidade
.
Constatado dos autos a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede elétrica do segurado na data do sinistro, há quebra do nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado, a autorizar a improcedência dos pedidos inaugurais.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10454498620228110041, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)
(
g.n
)

Outrossim
, embora o apelante afirme que a sentença tenha sido baseada exclusivamente no relatório EMT fornecido pela apelada, constata-se que o Magistrado singular analisou todas as provas contidas nos autos, o que impossibilita a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano sofrido.

O Relatório EMT fornecido pela apelada (ID 257119670) demonstra que não houve nenhuma interrupção de energia no período em que ocorreu o dano, além de não existir qualquer ordem de serviço em período anterior ao fato que evidencie problemas na rede elétrica da construção.

Dessarte
, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos decorreram de oscilações de energia, revela-se incabível o pleito, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela empresa apelante.

Logo, a prova do fato constitutivo do direito invocado pela apelante demandava a produção de prova pericial no local danificado, sem a qual fica inviabilizado o acolhimento do pedido inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina
e

jurisprudência
, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto

CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ENGESUL LTDA.
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §

11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor
atualizado da
causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025